Tribunal: TJMT
Processo: 1001273-34.2022.8.11.0037
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001273-34.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IRENY UMBELINA DE SOUZA - CPF: 842.794.191-91 (RECORRENTE), NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON - CPF: 017.520.479-90 (ADVOGADO), ELOA KATIA SAMUELSSON - CPF: 017.611.261-80 (ADVOGADO), AGNALDO SOUZA PAULA - CPF: 932.580.701-72 (RECORRENTE), ERICA LUANA DOS SANTOS NEVES - CPF: 055.039.021-90 (RECORRIDO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 04.074.612/0001-80 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), GERALDO CESAR PAMPLONA DA SILVA LTDA - CNPJ: 29.687.535/0001-64 (RECORRIDO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1001273-34.2022.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n. 1001273-34.2022.8.11.0037

Recorrentes:
Geraldo Cesar Pamplona da Silva e Moto Campo Ltda.

Recorridos:

Ireny Umbelina de Souza e Agnaldo Souza Paula

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALECIMENTO DE UM DOS AUTORES NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO DE GERALDO CESAR PAMPLONA DA SILVA CONHECIDO E PROVIDO DE FORMA PARCIAL. RECURSO DA EMPRESA MOTO CAMPO LTDA. PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto pelos requeridos contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, condenou-os solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais, em razão de transação fraudulenta envolvendo a venda de uma motocicleta anunciada por terceiros em nome da concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Analisar a nulidade da sentença, arguida por Geraldo Cesar Pamplona da Silva, em razão do falecimento de um dos autores sem a habilitação dos sucessores no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de habilitação dos sucessores do autor falecido configura irregularidade processual que compromete o devido processo legal, nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reforça a necessidade de regularização do polo ativo antes do julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso inominado de Moto Campo Primavera Ltda. desprovido. Recurso inominado de Geraldo Cesar Pamplona da Silva provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a regularização do polo ativo.

Tese de julgamento
:

1.

O falecimento de uma das partes no curso do processo impõe a suspensão do feito até a habilitação de seus sucessores, sob pena de nulidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 7o, parágrafo único; Código de Processo Civil, artigos 110 e 373, inciso II.

Jurisprudências relevantes citadas
:

Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Recurso Especial no 248625/SP, Relator: Ministro Ari Pargendler, julgado em 19/11/2001.

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Apelação no 0009487-83.2011.8.11.0015, Relator: Desembargador Guiomar Teodoro Borges, julgado em 16/11/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001273-34.2022.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.° 1001273-34.2022.8.11.0037

Recorrentes:
Geraldo Cesar Pamplona da Silva e Moto Campo Ltda.

Recorridos:

Ireny Umbelina de Souza e Agnaldo Souza Paula

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Geraldo Cesar Pamplona da Silva e de Moto Campo Ltda.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais
.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste.

Sentença
(Id. 262842312):

julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando as empresas requeridas M
oto Campo Primavera Ltda. e Geraldo Cesar Pamplona da Silva
solidariamente ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos materiais e
R$2.000,00 (dois mil reais)

a título de danos morais
.

Recurso Cível Inominado de Moto Campo Primavera Ltda.
(Id. 262842316)
:
defende a reforma da sentença para reconhecer a
ilegitimidade passiva da Concessionária.

Recurso Cível Inominado de Geraldo Cesar Pamplona da Silva
(Id. 262842321)
:
requer a anulação da sentença por nulidade processual, ou, alternativamente que seja julgado improcedente os pedidos da inicial.

Contrarrazões
(Id. 262842324): defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001273-34.2022.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.° 1001273-34.2022.8.11.0037

Recorrentes:
Geraldo Cesar Pamplona da Silva e Moto Campo Ltda.

Recorridos:

Ireny Umbelina de Souza e Agnaldo Souza Paula

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por
Ireny Umbelina de Souza e Agnaldo Souza Paula em face de Moto Campo Primavera Ltda., Geraldo Cesar Pamplona da Silva Ltda., Nu Pagamentos S.A., e Erica Luana dos Santos Neves, em razão de suposta transação fraudulenta.

Na narrativa inicial, os autores relatam que buscavam adquirir uma motocicleta e, em dezembro de 2021, encontraram na página do Facebook, o anúncio de uma moto Honda Biz, que estava sendo vendida na loja Moto Campo em Primavera do Leste, anúncio este publicado por Erica Luana
dos Santos Neves
, no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Afirmam que, ao enviarem mensagem via Facebook, a anunciante pediu que entrassem em contato com seu marido “Fabiano” por meio do aplicativo WhatsApp,

momento em que informou o endereço da loja e pediu que os autores fossem até o local para ver a motocicleta.

Asseveram que, já na loja, foram atendidos pela vendedora Artêmia Viana que, mostrou a motocicleta, momento em que “Fabiano” os informou que a motocicleta anunciada estava à venda na modalidade de consignação e que o pagamento deveria ser direto a ele, por meio de Pix.

Alegam que, após as tratativas, ficou definido entre as partes que o valor da motocicleta seria de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com pagamento antecipado de R$ 3.000,00 (três mil reais) e o restante no ato da transferência.

Após realizar o pagamento da entrada, o preposto da empresa Maycon Santos entrou em contato a autora Ireny pedindo que ela encaminhasse cópias de seus documentos para fazer a transferência e, no dia seguinte assinaram toda a documentação necessária para transferência do veículo, bem como realizaram a autenticação do termo de transferência no cartório acompanhados pelo vendedor Maycon Santos e pelo proprietário da moto Alisson Rodrigues Lopes Nunes (Id. 262841799).

Todavia, salientam que após a assinatura do documento e o pagamento integral, solicitaram a retirada da motocicleta, no entanto foram surpreendidos com a negativa por parte da loja Moto Campo, ao argumento de que “Fabiano” ainda não havia pago o combinado pela moto.

Ato contínuo, o patrono dos autores foi até a loja e conversou com o gerente da loja Geraldo Pamplona e com Maycon Santos em busca de esclarecimentos, momento em que o gerente contou a sua versão dos fatos, afirmando que os autores estiveram no local e foram atendidos pela vendedora Artêmia que esta, por sua vez, havia recebido uma ligação de alguém que se identificou como Fabiano, afirmando que tinha uma dívida trabalhista com a autora Ireny Umbelina de Souza, e que gostaria de pagá-la com a moto que estava a venda na loja, orientando-a a não passar informações de pagamento, pois ele quem ficaria responsável por intermediar a venda.

Diante disso,
buscaram na via judicial a reparação material e moral pelos prejuízos suportados, obtendo êxito nos pedidos de danos materiais e morais.

Inicialmente, o recorrente Geraldo Cesar Pamplona da Silva arguiu preliminar de nulidade da sentença por ausência de sucessão processual dos herdeiros, em razão do falecimento do autor Agnaldo Souza Paula, pugnando pela anulação da sentença com o retorno do processo para a regularização do polo passivo da demanda.

Defende que também foi vítima do golpe e que, de boa fé, preencheu o recibo de transferência do veículo, acreditando que iria receber o valor combinado, por fim afirma que não foi comprovado nos autos que ele teve participação ativa no negócio.

Verifica-se que o autor Agnaldo Souza Paula faleceu durante o curso do processo, conforme certidão de óbito juntada em Id. 262842307.

Da análise do documento, nota-se que o “de cujos” era solteiro, convivia em união estável com a
Ireny Umbelina de Souza e, deixou
uma única filha, não havendo informações acerca de sua idade.

Nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil, em caso de falecimento da parte no curso do processo, deve ocorrer a substituição processual pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, sob pena de ofensa ao devido processo legal.

A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

“
PROCESSO
CIVIL.
FALECIMENTO
DE
PARTE
. HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES.
O
falecimento
de uma das
partes
tem o efeito de suspender o
processo
, e ele só retoma o
curso
após a habilitação dos sucessores ou a prova de que, intimados a fazê-lo, silenciaram, desinteressando-se, assim, da sorte da causa; quando os sucessores não acodem espontaneamente ao
processo
, cabe à contraparte indicar-lhes o nome e o endereço para a devida intimação.
Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 248625 SP 2000/0014345-6, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 19/11/2001, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 18/02/2002 p. 411 LEXSTJ vol. 151 p. 124)”.

No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA –
AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO PESSOAL –
FALECIMENTO
DO
AUTOR
DA DEMANDA DURANTE O
CURSO
DO
PROCESSO
– NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO TRAMITE
PROCESSUAL
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.
Demonstrada a falta de intimação pessoal e notícia de
falecimento
do
autor
da demanda, é caso de desconstituição da sentença impugnada para que seja aplicada a regra
processual
civil para o caso em questão (art. 313, § 1o e § 2o, II, do CPC).
(TJ-MT 00094878320118110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022).

Portanto, constatada a irregularidade processual em razão do falecimento do autor sem a devida habilitação dos sucessores, impõe-se a nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para a regularização do polo ativo.

Por essas razões, conheço de ambos os recursos,
por conseguinte, REPUTO PREJUDICADO
, o recurso interposto por moto campo,
ACOLHO
a preliminar suscitada nas razões recursais do requerido Geraldo Cesar Pamplona da Silva,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025